Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Pena-base: fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo se confirmada pela policial que conduziu o flagrante.
2 – Comete crime de violação de domicílio aquele que entra e permanece, sem o consentimento do morador, em casa alheia ou em suas dependências.
3 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior.
5 - Apelação provida em parte.